Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700003-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEMERSON DA SILVA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo juízo plantonista à processo distribuído ao Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0817801-36.2024.8.07.0016, queindeferiua tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela de urgência, proposta por WEMERSON DA SILVA CASTRO em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo a concessão de tutela de urgência para autorizar o Autor a assumir o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, sem a necessidade de exoneração do cargo de professor. É o breve relato. DECIDO. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal veda acumulação de cargos públicos, que só pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República: senão vejamos: "é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada". Na hipótese dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito, levando-se em conta que, em princípio, o cargo de agente de vigilância ambiental e saúde não é considerado técnico-científico para fins de acumulação amparada pela Constituição Federal. No mesmo sentido, eis o julgado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR COM O DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a legalidade da cumulação do cargo de Professor e de Agente Comunitário de Saúde e determinou o Distrito Federal a promover os atos necessários à convocação e posse da autora no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado. Em suas razões recursais, o recorrente assevera que o cargo de Agente Comunitário não possui natureza técnica ou científica, o que impossibilita a acumulação com o cargo de Professor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65479744). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65479747). 3. A Constituição Federal veda acumulação de cargos públicos, que só pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República. Nesse sentido estabelece o dispositivo constitucional: "é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada". 4. Embora o texto constitucional não esclareça a natureza e as atribuições inerentes ao cargo "técnico ou científico", este Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que "A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento". 5. No caso, o fato da Portaria MS No 3.241 ter estabelecido o curso técnico para o cargo de Agente Comunitário de Saúde não confere habilitação científica ou caráter técnico ao cargo e não consta no rol previsto na Resolução 218 do Conselho Nacional da Saúde. Ainda, a Lei 11.350/2006 previu como requisito mínimo ao exercício da atribuição a conclusão de ensino fundamental, o que demonstra que profissionais sem nenhuma área de formação acadêmica podem exercer o cargo, o que reforça a convicção de se tratar de labor desprovido de conhecimento específico ou dotado de prévia especialização. Nesse mesmos sentido: (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1602494 DF 2016/0136439-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019). 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1947829, 0756742-47.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Remetam-se os autos à Vara de origem.". O agravante argumentou que, diferentemente do que constou na decisão objeto deste recurso, o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde é regulamentado pela Lei no 5.237/2013 e pela Portaria Conjunta no 06/2023, que detalham suas atribuições técnicas, incluindo a prevenção de doenças, controle de endemias e promoção da saúde. Tais atividades requerem conhecimentos técnicos em saúde pública e epidemiologia, diferentemente do cargo de Agente Comunitário de Saúde, que desempenha funções predominantemente administrativas. Sustentou que o cargo de AVA possui características análogas a outros cargos técnicos na área de saúde, como Técnico de Enfermagem e Técnico de Laboratório, que são reconhecidamente acumuláveis com o cargo de professor. Discorreu a respeito da diferença entre a atividade do Agente Comunitário de Saúde com a de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. É o relatório. Decido. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso dos autos, está ausente a probabilidade do direito. A possibilidade de acumular o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVA) com o de professor deve ser analisada com base no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que permite a acumulação de dois cargos de professor ou de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. Cargo técnico é aquele que exige, para seu desempenho, conhecimentos específicos obtidos por meio de formação acadêmica ou profissionalizante. Já o "cargo científico" é aquele cujas atribuições envolvem pesquisa ou aplicação de métodos científicos. No caso do AVA, as atribuições não se enquadram nessas definições, porquanto o requisito de escolaridade exigido é a conclusão do ensino médio e não há clara atuação do profissional com atividades de pesquisa e aplicação de métodos científicos. O TJDFT já analisou caso similar, em que a parte pretendia a cumulação de cargos de AVA com auxiliar de enfermagem. Na ocasião, entendeu-se que o cargo de agente de vigilância ambiental não exige conhecimentos profissionais especializados ou a realização de cursos técnicos, sendo necessário apenas o certificado de conclusão do ensino médio. Portanto, não pode ser considerado como privativo de profissionais da saúde, tornando ilegal sua acumulação com o cargo de auxiliar de enfermagem (Acórdão 882006, 20140111492606APC, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2015, publicado no DJe: 03/08/2015.) Nesse mesmo sentido foi o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.432.027/DF. Não se tratando de cargo integrante da área da saúde, fica afastada a conclusão pela atribuição do caráter técnico/científico ao cargo na aludida área do conhecimento. Prejudicada a análise a respeito do perigo na demora. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 330 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 3 de janeiro de 2025. Silvana Silva Chaves Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial